Tribunal: TJDFT
Processo: 0015462-84.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2026-01-22

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0015462-84.2007.8.07.0000 CLASSE: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Cálculos apresentados no ID: 78069985. No ID: 78962280, o SINDIRETA declarou que não se opõe aos cálculos e requereu a expedição de precatórios em favor dos substituídos RUI MEDEIROS DE ARAUJO, RUTH DA SILVA NUNES, SALMA RODRIGUES SCHIOCHET, SALOMAO QUERUBINO DOS SANTOS, SAMUEL AGUIAR DE CASTRO e SANDRA CASSIA CARDOSO SOUSA. Requereu, ainda, após a expedição dos requisitórios, que os autos fossem encaminhados novamente à Contadoria Judicial para a apuração referente à verba dos honorários de execução. Por sua vez, na petição de ID: 79523766, o SINDIRETA pleiteou a renúncia aos créditos que ultrapassam o valor de 40 (quarenta) salários-mínimos em relação aos créditos dos servidores RUI MEDEIROS DE ARAUJO, SAMUEL AGUIAR DE CASTRO, SANDRA CASSIA CARDOSO SOUSA e SALOMAO QUERUBINO DOS SANTOS. Intimado quanto aos cálculos apurados, o Distrito Federal não se manifestou (ID: 79514917). Pois bem. Em face da ausência de divergência entre as partes acerca dos novos cálculos acostados ao ID: 78069985, homologo-os. O teto para RPV restou fixado em 40SM (ID: 65766921). Embargos à execução transitaram em julgado (ID: 69481103). Nos termos do art. 48 da Resolução n. 303/2019 do CNJ, homologo as renúncias ao que exceder o teto de 40 (quarenta) salários-mínimos apresentadas por RUI MEDEIROS DE ARAUJO, SAMUEL AGUIAR DE CASTRO, SANDRA CASSIA CARDOSO SOUSA e SALOMÃO QUERUBINO DOS SANTOS, devidamente assistidos nos autos, mediante procurações outorgadas com poderes especiais (art. 105 do CPC). Preclusa esta decisão, expeçam-se as ordens de pagamento, nos seguintes termos: PRECATÓRIOS, consoante planilhas de ID: 78069985, em favor de RUTH DA SILVA NUNES e SALMA RODRIGUES SCHIOCHET, com destaque dos honorários contratuais; e, RPVs em favor de RUI MEDEIROS DE ARAUJO, SAMUEL AGUIAR DE CASTRO, SANDRA CASSIA CARDOSO SOUSA e SALOMAO QUERUBINO DOS SANTOS, no limite de 40 salários-mínimos, com o destaque dos honorários contratuais. O valor do salário-mínimo observa a data da homologação dos cálculos para fins de expedição de requisitório. Observe-se que a servidora SALMA alterou o sobrenome (ID: 10734350 - Pág. 29). Assim, onde se lê: SALMA ALVES RODRIGUES, leia-se: SALMA RODRIGUES SCHIOCHET. Os valores vindicados não serão quitados no caso de posterior constatação de litispendência. O pedido final da petição constante do ID: 78962280 será apreciado posteriormente. Brasília, 7 de janeiro de 2026. DES. WALDIR LEONCIO JÚNIOR RELATOR